Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS.FILHO MAIOR INCAPACITADO PARA O TRABALHO.ALIMENTOS BASEADOS NA RELAÇÃO DE PARENTESCO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS BASEADA NA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. “O ordenamento jurídico prevê que após o alimentando atingir a maioridade civil, o dever de prestar alimentos dos ascendentes aos descendentes decorre, não mais do poder familiar, mas do vínculo de parentesco, o qual constitui relação baseada no princípio da solidariedade, nos termos dos artigos 1.694 a 1.696 do Código Civil”.
2. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.Deve-se ter em conta as condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, a sua idade, a saúde física e mental e outras circunstâncias que influem na própria medida, atentando-se para o fato de que a obrigação de sustentar os filhos compete a ambos os genitores.
3. Apelaçãoconhecida e parcialmente provida. Unânime.